Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726966-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARA DAISY GIL DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARA DAISY GIL DIAS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64354857/64030975). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator